Tribunal: STF
Processo: RE 57495
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-05-09
Data de publicação: 1973-05-09

Ementa:
- I – Pedido de adjudicação de imóvel hipotecado, pela avaliação da escritura, formulado pelo credor, na falência do devedor, com fundamento no art. 822 do Código Civil. – II – Embargos de divergência conhecidos, por haver sido comprovada discrepância com julgado de outra Turma, na interpretação do direito federal. – III – No caso de falência do devedor, como no de insolvência, para adjudicação do imóvel, em pagamento da dívida hipotecária, requerida pelo credor, nos termos do art. 822 do Código Civil, prevalece o valor ajustado na escritura, conforme o art. 818, primeira parte, dispensando-se avaliação judicial, não obstante alteração do valor do bem hipotecado. – IV – Harmoniza-se com os arts. 821 e 822 do Código Civil a regra do art. 119 da Lei de Falências. Quando se verificar o caso do art. 821, ou do art. 822 do Código Civil, sem dependência de leilão, o credo hipotecário poderá pedir adjudicação do imóvel. – V – Embargos recebidos.